Tribunal: TJBA
Processo: 8002098-52.2021.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002098-52.2021.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACAN

Advogado(s)
:
ADONIAS SANTOS SANTANA JUNIOR

APELADO: SINDOVAL BARBOZA DE SOUZA

Advogado(s)
:
VALDEMIR BONFIM DE OLIVEIRA, ROSEMBERG ALMEIDA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. REFORMA PARCIAL
EX OFFICIO
. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EX OFFICIO.

I. CASO EM EXAME

1.
O Município de Camacã interpôs recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Camacã, que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança ajuizada por servidor público municipal aposentado.

2. O autor pleiteava diferenças de adicional por tempo de serviço e conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas. A sentença reconheceu a prescrição quinquenal apenas das parcelas vencidas antes de 11/11/2016, condenando o município ao pagamento da diferença de 10% no adicional de tempo de serviço entre 11/11/2016 e 30/11/2020, bem como à indenização referente à conversão em pecúnia de seis meses de licença-prêmio.

3. No recurso, o município alegou ausência de previsão legal para a conversão em pecúnia, prescrição das verbas de adicional e possível lesão ao erário.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4.
Há duas questões em discussão: (i) saber se há direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas quando da aposentadoria do servidor; (ii) saber se incide prescrição sobre as parcelas do adicional por tempo de serviço e se é devida a diferença pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 11/11/2016 foi corretamente reconhecida com base no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, aplicável às ações contra a Fazenda Pública em demandas de trato sucessivo.

6. O adicional por tempo de serviço encontra respaldo no art. 84 da Lei Municipal nº 488/2002, que assegura o acréscimo de 1% ao vencimento básico por ano de efetivo exercício a partir do 5º ano. Restou comprovado nos autos que o servidor fazia jus a 15%, mas recebia apenas 5%.

7. Inexistindo prova do pagamento integral, ônus que incumbia ao ente público conforme o art. 373, II, do CPC, a condenação à diferença de 10% no período não prescrito deve ser mantida.

8. Quanto à conversão da licença-prêmio em pecúnia, o entendimento consolidado do STF, no ARE 721.001-RG, é no sentido da sua possibilidade quando não usufruída por motivo de aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

9. A sentença deve, no entanto, ser parcialmente reformada
ex officio
quanto aos honorários advocatícios, por se tratar de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública. De acordo com o art. 85, §4º, II, do CPC, a fixação deve ocorrer na fase de liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso conhecido e não provido. Sentença parcialmente reformada de ofício, para estabelecer que os honorários advocatícios de sucumbência deverão ser fixados na fase de liquidação do julgado.

Tese de julgamento:
É devida a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída por servidor público aposentado, independentemente de previsão legal específica, com fundamento na vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública. A prescrição quinquenal atinge apenas as parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação em demandas de trato sucessivo. Em sentenças ilíquidas contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados na fase de liquidação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002098-52.2021.8.05.0038
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE CAMACAN
e como apelada
SINDOVAL BARBOZA DE SOUZA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .